Tribunal: TJDFT
Processo: 0733914-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0733914-04.2021.8.07.0003 RECORRENTE: IGOR JUNIO DIAS TORRES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Correta a sentença que condenou o réu pelo delito de receptação quando o lastro probatório é suficiente para fundamentar a condenação. Pois a apreensão do bem objeto de crime em poder do agente gera a inversão do ônus probatório, isto é, compete ao acusado o ônus de provar que não sabia sobre a origem ilícita do produto, demonstrando inequivocamente a sua licitude e boa-fé (art. 156 do CPP). 2. No caso, agentes policiais avistaram uma motocicleta suspeita e na delegacia obtiveram a informação de que era produto de crime de furto anterior. Estando o réu na posse do bem, no delito de receptação, a ele incumbe a prova da sua origem lícita ou de que o obteve de modo culposo, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu. 3. A Súmula 231 do STJ disciplina que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal” na segunda fase da dosimetria da pena. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistirem provas suficiente para a sua condenação. Requer a absolvição com a aplicação do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do enunciado 231 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao pleito de afastamento do enunciado 231 da Súmula do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117068/PR (tema 190), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não merece prosseguir o apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: A autoria delitiva está devidamente demonstrada pela colheita da prova oral, que é coesa e harmônica, restando claramente demonstrado que o réu praticou o delito de receptação quando se apropriou da motocicleta que sabia ou deveria saber ser produto de crime. Frisa-se que o depoimento dos agentes policiais prestados em Juízo é coerentes e harmônicos com as suas declarações colhidas perante a autoridade policial, no sentido de que avistaram e abordaram duas motocicletas, sendo que o motorista de uma estava sem o capacete, e que após a abordagem verificaram se tratar de produto de furto. O acusado, nas duas oportunidades que teve de falar nos autos, exerceu seu direito constitucional de ficar em silêncio. Dessa forma, deixou de exercer seu direito de autodefesa, muito embora o silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor. Segundo o que declarou o informante William, a motocicleta foi adquirida pelo Facebook, no qual foi pago o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e que o adquirente sabia que se tratava de produto de crime, tanto é que falou para o réu fugir. Ora, quem adquire uma motocicleta por um preço bem abaixo do valor de mercado, sem nota fiscal e sem recibo, certamente sabe que está adquirindo produto objeto de crime, e no presente caso era notória essa qualidade. Se o produto de crime foi encontrado com o réu, cabe à Defesa a comprovação de sua origem lícita, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, não deve prevalecer a tese da Defesa no sentido de que não há prova suficiente para a condenação, pois tal prova é extraída do contexto em que o delito foi praticado e não a partir do pronunciamento do acusado, caso contrário, bastaria que o réu alegasse que não tinha a intenção de praticar o núcleo o tipo para ser absolvido, o que obviamente não se admite. Diante disso, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou em ausência de dolo, pois a Defesa e o réu não apresentaram qualquer elemento que comprovasse a aquisição lícita da motocicleta ou o desconhecimento da sua origem ilícita. (ID 49446790). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023